Tribunal: TJDFT
Processo: 0712148-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. PREVENÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 516, II, E 286, II, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, em face do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Revisão de Partilha de Bens, visando ao reconhecimento da retomada da união estável, à nova partilha de bens adquiridos após acordo anterior, e à sobrepartilha de bens ocultados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prevenção do Juízo Suscitante, à luz dos arts. 516, II, e 286, II, do CPC, considerando a existência de ação anterior entre as mesmas partes, ou se a nova demanda, por envolver fatos novos e causa de pedir distinta, deve tramitar no Juízo Suscitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência prevista no art. 516, II, do CPC, aplica-se apenas quando se tratar de mero cumprimento de sentença, o que não se verifica na hipótese, pois a nova ação possui objeto autônomo e fundamenta-se em fatos supervenientes à decisão anterior.
4. O art. 286, II, do CPC exige, para a configuração da prevenção, identidade entre partes, pedido e causa de pedir. No caso, embora haja identidade de partes, os pedidos e a causa de pedir divergem significativamente entre as ações.
5. A nova demanda decorre de retomada da convivência more uxório, posterior à primeira dissolução e partilha homologada em 2018, envolvendo bens adquiridos posteriormente, o que descaracteriza a reiteração da pretensão anteriormente deduzida.
6. A causa de pedir remota da nova ação se funda em fatos distintos, tornando incabível a vinculação por dependência processual.
7. A jurisprudência do TJDFT confirma a inaplicabilidade da prevenção quando não há identidade integral entre os elementos estruturantes das ações, sobretudo a causa de pedir remota.
8. O respeito ao princípio do juiz natural impõe a distribuição livre da nova ação, quando não configurada a hipótese de repetição da demanda anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.
Tese de julgamento:
1. A competência para julgar nova ação de união estável com partilha de bens não se fixa por prevenção quando ausente identidade entre os elementos estruturantes da ação anterior e da nova demanda.
2. A reiteração ou cumprimento de acordo anterior não se presume quando a nova ação se funda em fatos supervenientes e envolve novos pedidos e causa de pedir distinta.
3. A distribuição por dependência exige a identidade da causa de pedir remota, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 516, II, e 286, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1260275, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Câmara Cível; Acórdão 1805074, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 2a Câmara Cível; Acórdão 1360895, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível.